Tribunal: TJDFT
Processo: 0712044-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. DECRETAÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. REGIME DE GUARDA E CONVIVÊNCIA DE FILHO MENOR. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MELHOR INTERESSE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É possível a decretação do divórcio em sede de antecipação de tutela pois, ao ser admitido como direito potestativo à luz da EC 66/2010, o divórcio postulado em juízo independe de motivação e do consentimento do cônjuge demandado, ainda que subsistam questões consectárias da dissolução conjugal atinentes aos filhos, patrimônio e outras, a serem submetidas ao contraditório. Precedentes do colendo STJ e dessa egrégia Corte de Justiça.
2. As medidas judiciais referentes à guarda de menores têm como objetivo primordial o melhor interesse da criança e devem ser tomadas com a devida cautela, diante das peculiaridades do caso concreto.
3. Embora legítimo o interesse evidenciado pelo genitor agravante em estreitar a convivência com a criança, as alegações de oposição da genitora em permitir pernoites e visitas em datas festivas não são suficientes para demonstrar fator de risco à menor que justifique a premente necessidade de alterar/impor, em sede de tutela de urgência, o regime de guarda e convivência proposto na inicial.
4. Imprescindível o prosseguimento do feito na fase de instrução probatória no intuito de esquadrinhar o melhor interesse da criança, à luz do princípio da proteção integral consagrado na Constituição Federal (art. 227), revelando-se precoce e temerário modificar a atual guarda fática e regime de convivência na estreita via do agravo de instrumento. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.